Tribunal: TJSP
Processo: 1021595-81.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Tributário - Mandado de segurança – ITCMD – Base de cálculo – Violação ao art. 10 do Código de Processo Civil – Sentença anulada - Aplicação da teoria da causa madura - Reconhecimento da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009 que alterou a base de cálculo do tributo – Malferição ao princípio da legalidade tributária – Impossibilidade de majoração da base de cálculo do imposto via

Ementa:
Tributário - Mandado de segurança – ITCMD – Base de cálculo – Violação ao art. 10 do Código de Processo Civil – Sentença anulada - Aplicação da teoria da causa madura - Reconhecimento da ilegalidade do Decreto Estadual no 55.002/2009 que alterou a base de cálculo do tributo – Malferição ao princípio da legalidade tributária – Impossibilidade de majoração da base de cálculo do imposto via decreto – Precedentes – Ressalva quanto à faculdade da instauração de procedimento administrativo para verificação do valor de mercado do bem, nos termos do art. 11 da Lei Estadual no 10.705/2000 – Ordem concedida – Apelo dos impetrantes provido, reexame necessário prejudicado